Tribunal: TJDFT
Processo: 0733678-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0733678-27.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JOAO BATISTA BARBOSA REIS REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCA JOELIA BARBOSA REIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por João Batista Barbosa Reis, representado por Francisca Joelia Barbosa Reis, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0714466-63.2022.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar para que fosse determinado ao Agravado que fornecesse, por prazo indeterminado, o medicamento RITUXIMABE 500 mg, nos termos da prescrição médica. A decisão Id. 40182159 indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Após, juntou-se na origem Nota Técnica emitida pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS (Id. 139844352). Em seguida, foi comunicado nos autos que o MM. Juiz a quo, reapreciando o pedido de tutela antecipada formulado na petição inicial, concedeu a medida de urgência requerida pelo ora Agravante (Id. 40483602). Assim, considerando que a tutela antecipada requerida em grau recursal já foi deferida nos autos de origem, resta prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do interesse recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de outubro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora